Tribunal: TJMT
Processo: 1037731-38.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037731-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), DARLAN ADIB FARES - CPF: 892.835.891-49 (ADVOGADO), DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES - CPF: 283.938.801-49 (APELADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INTEMPESTIVIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO - INTERPOSIÇÃO RECURSAL DO APELO FORA DO PRAZO LEGAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Constatada a intempestividade do recurso da parte requerida, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.

1037731-38.2022.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
DAISY MARIA DA CONCEIÇÃO HERANI LOPES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para tornar definitiva a tutela de urgência deferida e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade das intimações realizadas apenas por meio eletrônico no sistema PJe, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em afronta às Resoluções nº 455/2022 do CNJ e nº 05/2022 do TJMT, o que teria acarretado prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual, requer o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados após o proferimento da sentença, em razão da ausência de intimação regular da requerida, sendo de rigor a devolução do prazo recursal e o recebimento do presente Recurso de Apelação.

Alega, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial imprescindível para aferir a real necessidade dos procedimentos e materiais pleiteados, afirmando que a decisão se baseou em parecer unilateral do médico assistente da autora, em detrimento da junta médica instaurada pela operadora.

No mérito, defende a legalidade da negativa de cobertura, diante da existência de cláusulas contratuais e parecer técnico desfavorável, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, em homenagem ao Princípio da eventualidade, na remota hipótese de manutenção da condenação, requer a redução dos danos morais, em valores razoáveis, bem como requer que seja adequada a taxa de juros de mora para que incida a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil (taxa SELIC), deduzido o índice de atualização monetária, conforme a legislação vigente (Id. 307988395).

Não houve apresentação de contrarrazões.

O preparo foi devidamente recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade das intimações realizadas apenas por meio eletrônico no sistema PJe, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em afronta às Resoluções nº 455/2022 do CNJ e nº 05/2022 do TJMT, o que teria acarretado prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual, requer o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados após a sentença, em razão da ausência de intimação regular da requerida, sendo de rigor a devolução do prazo recursal e o recebimento do presente Recurso de Apelação, contudo, sem razão a recorrente.

Explico:

Com relação à intimação eletrônica, o artigo 272, §2º, reza que “
Considera-se realizada a intimação eletrônica no dia em que o intimado consultar o teor da comunicação no sistema eletrônico, ou, caso isso não ocorra, no prazo de 10 dias corridos contados do envio da intimação”.

Além disso, a Lei 11.419/2006, regulamentou o processo judicial eletrônico, fixando parâmetros gerais para comunicações eletrônicas, validade dos atos processuais digitais e sistemas eletrônicos dos tribunais.

Assim, a intimação eletrônica possui natureza de ato processual válido e eficaz, desde que observado o devido cadastramento das partes ou de seus procuradores no sistema eletrônico do tribunal, o que ocorreu nos autos.

No caso, analisando o apelo interposto pela requerida/apelante, infere-se pela sua inadmissibilidade em razão da manifesta intempestividade.

Neste contexto, assim dispõe o CPC quanto ao prazo recursal:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5° Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”

Assim, tratando-se de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias úteis, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, consoante andamento do processo, denota-se que após prolatada a sentença pelo magistrado,

houve a intimação eletrônica na data de
01 de março de 2024
, sendo que o advogado da Unimed, registrou ciência na data de
11 de março de 2024,
possuindo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, ou seja, na data de
29 de março de 2024
, para a interposição do recurso, contudo, o recurso somente foi interposto em
25 de junho de 2025, inclusive, após o transito em julgado, que ocorreu no dia 06 de maio de 2024.

Nessas condições, não observado o prazo legal, falta um dos requisitos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE –
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação”
(TJ-MT 10000670320218110010 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Diante do exposto
,
ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025